Tribunal: TJMT
Processo: 1026589-66.2024.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026589-66.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALISSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 050.896.571-30 (AGRAVADO), FRANKLIN ALVES BRANCO - CPF: 081.689.606-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026589-66.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALISSON RODRIGUES DOS SANTOS

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL POR ERRO DE IDENTIFICAÇÃO. REINCIDÊNCIA DA FALHA ADMINISTRATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do autor, majorando a indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 70.000,00, em razão de prisão ilegal decorrente de erro de identificação por homonímia, reiterado após episódio anterior semelhante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível, em sede de agravo interno, a alegação de inaplicabilidade da responsabilidade objetiva do Estado por se tratar de ato jurisdicional típico; e (ii) saber se o valor da indenização por danos morais fixado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de inaplicabilidade da responsabilidade objetiva do Estado configura inovação recursal, por não ter sido suscitada oportunamente nas contrarrazões à apelação, sendo, portanto, inadmissível em agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC.

4. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria não oportunamente arguida, em observância aos princípios da boa-fé processual e da lealdade.

5. A responsabilidade civil do Estado foi reconhecida como incontroversa, não tendo sido objeto de impugnação específica em momento processual adequado.
6. A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a extensão do sofrimento e a função pedagógica da condenação.

7. A prisão ilegal, ainda que por curto período, configura violação grave à liberdade individual, agravada pela reincidência da falha estatal, evidenciando deficiência estrutural na gestão de dados.

8. A repetição do erro administrativo contra a mesma vítima intensifica o dano moral e justifica a majoração do quantum indenizatório, com vistas à prevenção de novas ocorrências.

9. O valor fixado de R$ 70.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, não configurando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. É inadmissível a inovação recursal em sede de agravo interno, especialmente quanto à matéria de mérito não suscitada em momento processual oportuno. 2. A reincidência de falha administrativa que resulta em prisão ilegal da mesma vítima justifica a majoração da indenização por danos morais, em atenção às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil do Estado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, caput e inc. LXXV; CPC, arts. 5º e 1.021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026589-66.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALISSON RODRIGUES DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento do apelo de Alisson Rodrigues dos Santos, para majorar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 70.000,00 (setenta mil reais) (id. 346231882).

Nas razões recursais, disponíveis no id. 359188867, o Agravante sustenta, em suma, que a prisão do Agravado decorreria de ato jurisdicional típico, não passível de indenização salvo nas hipóteses do art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal.

Prossegue pretendendo a redução do
quantum
indenizatório arbitrado por esta Relatora.

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, pelo Colegiado.

Contrarrazões disponíveis no id. 361585878, refutando o recurso e defendendo a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026589-66.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALISSON RODRIGUES DOS SANTOS

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento do apelo de Alisson Rodrigues dos Santos, para majorar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 70.000,00 (setenta mil reais) (id. 346231882).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...] Consta dos autos que o Apelante já havia sido vítima de prisão ilegal em 2019, pelos mesmos motivos ora discutidos, isto é, erro no cadastramento de dados que resultou na confusão com pessoa homônima. O fato de o Estado ter cometido o mesmo erro pela segunda vez, após transcorridos 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses do primeiro episódio, demonstra negligência reiterada e falha sistêmica no controle de informações cadastrais.

A reincidência na conduta ilícita agrava sobremaneira a responsabilidade do ente público e intensifica o sofrimento da vítima, que foi obrigada a reviver trauma já experimentado anteriormente. Trata-se de circunstância que deve ser valorada na fixação da indenização, pois evidencia descaso do Estado com os direitos fundamentais do cidadão e ausência de medidas efetivas para evitar a repetição do erro.

A prisão ilegal constitui uma das mais graves violações aos direitos fundamentais, pois atinge diretamente a liberdade individual, bem jurídico de máxima relevância no ordenamento jurídico brasileiro. O Apelante permaneceu privado de sua liberdade por 2 (dois) dias, período durante o qual conviveu em cárcere com outros indivíduos investigados por crimes diversos, em condições sabidamente precárias.

Além do constrangimento inerente à própria prisão, o Apelante sofreu abalo psicológico decorrente da sensação de injustiça, do medo, da angústia e da impotência diante da situação. O fato de ter esclarecido à autoridade policial, no momento da abordagem, que já havia sido vítima do mesmo erro anteriormente, sem que isso impedisse sua detenção, intensifica o sentimento de desamparo e vulnerabilidade.

A prisão, ainda que por curto período, gera repercussões negativas na vida pessoal e profissional da vítima. O Apelante foi impedido de comparecer ao trabalho, de cumprir compromissos pessoais e de exercer suas atividades cotidianas durante os dias em que permaneceu encarcerado. A exposição a tal situação perante familiares, amigos e colegas de trabalho acarreta prejuízo à imagem e à reputação do indivíduo. [...]

Há um obstáculo ao acolhimento da primeira tese do Agravante, de natureza processual: trata-se de inovação recursal inadmissível em sede de agravo interno.

Com efeito, a questão atinente à suposta inaplicabilidade da responsabilidade objetiva do Estado por tratar-se de ato jurisdicional típico não foi suscitada nas contrarrazões ao recurso de apelação, oportunidade processual adequada para que o Estado apresentasse toda a sua defesa em relação ao mérito da condenação. Naquele momento, a agravante limitou-se a impugnar o valor da indenização, não tendo questionado o próprio fundamento da responsabilidade estatal.

O agravo interno, na sistemática do art. 1.021 do Código de Processo Civil, tem por finalidade específica submeter ao colegiado a decisão proferida monocraticamente pelo relator, permitindo sua revisão pelos demais integrantes do órgão julgador. Não se presta, contudo, a veicular matéria nova, não debatida anteriormente no processo, que deveria ter sido apresentada em momento processual oportuno.

Admitir a inovação recursal nesta fase implicaria violação aos princípios da boa-fé processual e da lealdade, insculpidos no art. 5º do Código de Processo Civil, além de ofensa à lógica do sistema recursal, que não permite à parte reservar teses para momentos posteriores, em manifesta tentativa de surpreender a parte contrária e o próprio órgão julgador.

Some-se a isso que a responsabilidade civil do Estado pelo evento danoso foi expressamente reconhecida como fato incontroverso já na origem, conforme consignado na própria decisão monocrática ora agravada. O Agravante não impugnou tal premissa nas contrarrazões ao apelo, tampouco apresentou qualquer irresignação por meio de recurso próprio no momento adequado. A aceitação tácita do fundamento da responsabilidade estatal ao longo de todo o processo torna inadmissível sua negação apenas agora, em sede de agravo interno.

Por essas razões, a primeira tese recursal — inaplicabilidade da responsabilidade objetiva do Estado — não pode ser conhecida, por configurar inovação recursal vedada pelo sistema processual civil.

Não conhecida a tese de exclusão da responsabilidade estatal, passa-se ao exame do pedido subsidiário de redução do valor da indenização.

A fixação do valor da indenização por danos morais exige do julgador ponderação cuidadosa das circunstâncias do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor deve ser suficiente para cumprir a dupla função da indenização — compensatória e pedagógica —, sem configurar enriquecimento sem causa da vítima.

No presente caso, os elementos fáticos dos autos revelam situação de gravidade acentuada, que justifica a manutenção do valor fixado na decisão monocrática impugnada.

Em primeiro lugar, o Agravado foi submetido à prisão ilegal por dois dias, durante os quais permaneceu encarcerado junto a investigados por crimes diversos, em condições precárias, com evidente abalo à sua integridade física e psicológica. A prisão ilegal representa uma das violações mais graves aos direitos fundamentais, por atingir diretamente a liberdade individual.

Em segundo lugar, e de modo particularmente relevante, o Agravado já havia sido vítima da mesma falha administrativa em 2019 — portanto, quase cinco anos antes do episódio ora discutido. O Estado, mesmo ciente do erro anterior, não adotou as providências necessárias para saná-lo definitivamente, permitindo que o mesmo equívoco cadastral gerasse nova prisão ilegal da mesma pessoa. No momento da abordagem, o Agravado chegou a informar às autoridades policiais que já havia passado pela mesma situação anteriormente, sem que isso impedisse sua detenção.

Essa reincidência na falha administrativa não é circunstância de menor importância. Ela demonstra descaso institucional com os direitos fundamentais do cidadão e ausência de controle efetivo sobre os procedimentos internos de cadastramento de mandados de prisão. A repetição do erro, no mesmo contexto e em desfavor da mesma pessoa, agrava de forma significativa a responsabilidade do Estado e o sofrimento experimentado pela vítima, que foi obrigada a reviver trauma já vivenciado.

A função pedagógica da indenização assume, nesse contexto, especial relevo. O valor arbitrado deve ser suficiente para compelir o ente público a implementar controles mais rigorosos em seus sistemas de informação, prevenindo a repetição de condutas semelhantes. Um montante indenizatório irrisório ou desproporcional à gravidade da conduta esvaziaria por completo essa finalidade.

O argumento do Agravante de que a jurisprudência estadual limita a indenização a valores não superiores a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em casos análogos não resiste à análise comparativa. Os precedentes citados envolvem situações fáticas distintas, nenhum dos dois casos apresenta o elemento diferenciador que marca o presente processo: a reincidência da falha estatal sobre a mesma vítima, fator que, por si só, distingue o caso e justifica valor indenizatório superior.

O montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) fixado na decisão monocrática atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Compensa adequadamente o sofrimento experimentado, considera a gravidade da falha administrativa reiterada, cumpre a função pedagógica de estimular a correção dos procedimentos estatais e não representa enriquecimento sem causa, mantendo-se dentro dos limites compatíveis com a natureza e a extensão do dano sofrido.

Portanto, entendo que a decisão monocrática recorrida se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026